Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento de valores do PASEP e afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suposta necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, sob pena de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique sua integração por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante, destacando que a relação entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP não é de consumo, sendo inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.
5. A perícia contábil foi considerada desnecessária, pois a parte autora não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a plausibilidade de sua alegação quanto à má gestão dos valores do PASEP, sendo sua incumbência a comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão se fundamenta em razões suficientes para o deslinde da controvérsia.
7. O prequestionamento da matéria para fins recursais é satisfeito com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A desnecessidade de realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte autora não apresenta elementos mínimos que justifiquem sua realização, cabendo-lhe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. A relação entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, inciso I, 489, §1o, 1.022 e 1.025; Decreto no 9.978/2019, art. 4o, inciso XII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1873124, 0703633-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1874867, 0712897-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 27.09.2023.